Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DOS EXEQUENTES. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos exequentes/recorrentes para anular a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão da inércia dos recorrentes.
3. Nas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que promoveram o andamento do feito, razão pela qual não é cabível a extinção prematura do feito.
4. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença que condenou a parte executada/recorrida transitou em julgado no dia 20.06.2023 (ID 53167034). Em 22.06.2023, os recorrentes deflagraram a fase de cumprimento coercitivo da obrigação de fazer imposta na sentença.
5. Intimada, a recorrida quedou-se inerte (ID 53167041). Diante da recalcitrância da recorrida, o juízo de origem aplicou multa cominatória no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Determinada a penhora da citada quantia, a medida levada a efeito por meio do sistema Sisbajud restou infrutífera (ID 53167049).
6. Ao ID 53167055, a recorrida formulou pedido de suspensão do feito, a fim de aguardar o julgamento de ação civil pública que tramita na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital/RJ. O mencionado pedido foi indeferido pela decisão de ID 53167057.
7. No ID 53167060, os recorrentes apresentaram planilha com o valor atualizado da multa, bem como requereram a adoção de medidas constritivas. Em seguida, sobreveio a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.
8. O artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, estabelece que o processo será extinto quando não encontrado o devedor ou diante da inexistência de bens, o que, por ora, não ocorreu na hipótese. Assim, tenho por prematura a extinção do feito, tendo em vista, ao menos em tese, a possibilidade de satisfação da obrigação.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.